Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. DISCUSSÃO. PENDÊNCIA.
1. O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica não gera a perda do objeto da ação quando pendente discussão sobre a existência ou não de débito perante a companhia energética.
2. Recurso conhecido e não provido.